Tribunal: TJDFT
Processo: 0708249-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – LAUDO TÉCNICO IMPUGNADO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÚLTIPLOS – VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado pela Defesa postulando o trancamento de ação penal ao argumento de inexistência de justa causa, sustentando que o laudo pericial que embasou a denúncia seria tecnicamente inválido e insuscetível de comprovar materialidade. Argumenta-se que parecer posterior do Instituto de Criminalística teria identificado falhas graves no laudo inicial. O juízo de origem indeferiu pedido de reconsideração, afirmando que a denúncia preenchia o art. 41 do CPP. A Defesa renova pedido de trancamento ou, subsidiariamente, requer que o juízo explicite quais provas seriam aptas a suprir a deficiência pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se há ausência de justa causa apta a autorizar o trancamento da ação penal; (ii) se é possível compelir o juízo de origem a indicar previamente as provas necessárias ao prosseguimento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A via do habeas corpus somente admite o trancamento da ação penal quando evidente, de plano, a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta ou a presença de causa extintiva da punibilidade.
2. A denúncia não se baseia exclusivamente no laudo impugnado, havendo múltiplos elementos informativos, tais como declarações da vítima, fotografias, arquivos de áudio, questionário de risco, medidas protetivas e ocorrência policial.
3. O novo laudo pericial não invalida o laudo anterior quanto à existência de lesões, limitando-se a apontar impossibilidade de exame comparativo odontológico, o que não afasta os demais elementos de prova.
4. A avaliação da suficiência, validade ou confronto dos laudos demanda aprofundada análise probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.
5. Demonstrados indícios mínimos de materialidade e autoria, inexiste ausência manifesta de justa causa capaz de justificar o trancamento da ação penal.
6. O pedido subsidiário, que busca compelir o juízo de origem a indicar previamente quais provas seriam aptas a suprir eventual deficiência, confunde-se com matéria de mérito e de instrução, não comportando análise via habeas corpus.
7. Ordem denegada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: Havendo indícios mínimos de materialidade e autoria, ainda que haja controvérsia sobre a suficiência do laudo pericial, não é cabível o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, reservando-se à instrução a valoração aprofundada das provas.
Dispositivos legais citados: Art. 41 do Código de Processo Penal; Arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 111.043/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019; Acórdão 1887767, 0725026-50.2024.8.07.0000, 1a Turma Criminal, julgado em 11/07/2024; Acórdão 1844702, 0712225-05.2024.8.07.0000, 1a Turma Criminal, julgado em 11/04/2024; STJ, RHC 159.205/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/08/2022, DJe 30/08/2022.